Tribunal: STF
Processo: Rcl 58389
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. ADI 5090. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. PREJULGAMENTO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Para a viabilidade da reclamação constitucional, exige-se que o ato apontado como vulnerador do paradigma invocado não seja futuro ou incerto, mas específico e que tenha sido proferido em data posterior ao paradigma de confronto. Tampouco revela-se admissível a reclamação cujo caráter revela-se nitidamente preventivo, ou seja, ajuizada a fim de evitar a prolação de decisão judicial em sentido previamente determinado.



    2. Conforme se extrai dos autos, a decisão reclamada consiste em mero despacho instrutório, que não reflete o entendimento da autoridade reclamada acerca da discussão de mérito objeto da reclamação, não sendo, por isso, capaz de ocasionar a suposta ofensa ao paradigma invocado, ante a ausência de aderência entre a matéria nela veiculada e aquela objeto da decisão desta Corte em tese vulnerada.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.